Tribunal: TCU
Processo: 014.136/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de Acompanhamento referente ao Acordo de Leniência ora em fase de negociação, autuado a partir de informe (peça 3), por meio do qual a Controladoria-Geral da União (CGU) solicitou ao TCU o encaminhamento de informações acerca da existência de processos em trâmite nesta Corte de Contas cujos objetos guardem relação com as empresas informadas, conforme previsto no item 3 da primeira ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT). Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado em 6 de agosto de 2020 entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem a finalidade de definir diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente em relação aos acordos de leniência previstos na Lei 12.846/2013; Considerando que o item 3 da primeira ação operacional do referido ACT prescreve que: "a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, no curso de negociação para acordo de leniência e à medida que as informações forem sendo recebidas , nos termos da Lei 12.846, de 2013, compartilharão tais informações ao Tribunal de Contas da União para eventual atuação nos termos do presente ACT"; Considerando que a CGU informou ao TCU a designação de comissão de servidores para atuar em negociações para celebração de acordo de leniência e solicitou o encaminhamento de informações acerca da existência de processos em trâmite no TCU cujos objetos guardem relação com as empresas colaboradoras destes autos (peça 3); Considerando que, após pedido de informações complementares à CGU (peças 5-7), não consta dos ofícios encaminhados informação acerca de possíveis processos em curso no TCU relacionados às referidas colaboradoras ou ao escopo da proposta informado pelas empresas proponentes; Considerando que, com base em pesquisas realizadas pela unidade técnica nos sistemas do TCU, não foram identificadas ocorrências que possam ter repercussão direta no acordo de leniência a ser celebrado; Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 9 a 11; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em informar à CGU e à AGU que, a partir dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de TI disponíveis neste Tribunal, não foram identificados processos de controle externo nos quais estejam sendo apurados quaisquer indícios de irregularidades e/ou danos ao erário que guardem relação com as empresas colaboradoras. 1. Processo TC- Processo 014.136/2022-8 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.